Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-19.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das apontadas violações a dispositivos de lei ou vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a merecer aclaramento – Decisão que analisou substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie – Desnecessidade de serem rebatidos todos os argumentos ou citação de dispositivos legais – Prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das apontadas violações a dispositivos de lei ou vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a merecer aclaramento – Decisão que analisou substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie – Desnecessidade de serem rebatidos todos os argumentos ou citação de dispositivos legais – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001354-19.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante CAIO VINICIUS CESAR RODRIGUES DE ARAUJO, é embargada
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001354-19.2019.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.841 - rsaf
2
Voto no 34.841
Embargos de Declaração no 1001354-19.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante:
CAIO
VINICIUS
CESAR
RODRIGUES
DE
ARAÚJO
Embargado:
TRANSERP
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
apontadas violações a dispositivos de lei ou vícios
previstos no art. 1.022 do CPC, a merecer aclaramento
Decisão que analisou substancialmente a questão posta 'sub
judice', mediante fundamentação pautada em normas
aplicáveis à espécie Desnecessidade de serem rebatidos
todos os argumentos ou citação de dispositivos legais
Prequestionamento Inteligência do art. 1.025 do CPC
Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos por Caio Vinicius César Rodrigues de Araújo, alegando
omissão, contradição, obscuridade e erros materiais e conceituais e
pretendendo prequestionar o v. acórdão resultante do julgamento
realizado em 15.08.2020 (fls. 200/205), disponibilizado no DJe de
21.09.2020 e publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão de fls.
217) que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso.
Sustenta o recorrente omissão do v. acórdão ao deixar de
analisar o motivo principal que deu azo à interposição da ação em
primeiro grau, no qual se referia à legalidade do auto de infração e a
aplicação da pena de multa administrativa por Sociedade de Economia
Mista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001354-19.2019.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.841 - rsaf
3
Afirma ausência de motivos exatos para se proferir a
decisão, portanto, omissão na motivação.
Ressalta que a fundamentação é a mola propulsora para que
o julgador profira a sentença, conforme disposto no artigo 489, § 1o, do
CPC.

Requer seja aclarado o julgado com correção da omissão,
com o prequestionamento de toda a matéria fática e de direito de ordem
constitucional e infraconstitucional, busca ainda a concessão da justiça
gratuita.

É o relatório.
Conheço dos embargos, contudo, de rigor a sua rejeição.
O embargante pretende rediscutir matéria já analisada e
decidida por esta Câmara, tendo o recurso evidente caráter infringente.
Ao que se dessume, insiste o recorrente na busca de alterar
o resultado que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a
função integrativa dos declaratórios. Bate-se especificamente sobre a
legalidade do auto de infração e aplicação da pena de multa
administrativa por Sociedade de Economia Mista, bem como ausência
de motivação na decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001354-19.2019.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.841 - rsaf
4
O acolhimento dos embargos pressupõe a existência de
obscuridade, contradição no julgamento, omissão de ponto sobre o qual
deveria o julgado se pronunciar; ou, ainda, erro material passível de
correção, circunstâncias inocorrentes na decisão embargada.

Da atenta leitura do decisum em confronto com o
arrazoado dos embargos, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos
vícios previstos no art. 1.022 do CPC a macular o julgado ou merecer
aclaramento.
Percebe-se que, a pretexto de suposta existência de
violação a texto de lei, o embargante expressa inconformismo com o
resultado do julgado e interpretação dada na resolução da lide,
perseguindo nova valoração dos fatos, objeto da demanda.
Bem de ver que toda a matéria agitada nos embargos se
relaciona com a interpretação que o v. Aresto deu aos fatos e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam, em tese, o
acolhimento dos declaratórios.
Constou expressamente do v. Acórdão embargado:
“A obrigação do Apelante, no presente caso, é contratual de
dirigir de forma prudente e de acordo com a legislação de
trânsito, e de arcar com todas as multas e penalidades
decorrentes de qualquer violação de trânsito (cláusulas 6.4.
6.5. e 4.1.2 fls. 71/74). O expediente de fls. 67/69, reforça o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001354-19.2019.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.841 - rsaf
5
quanto acima exposto, sendo corolário lógico concluir não
haver liame jurídico obrigacional entre as partes aqui
litigantes. Logo, nenhum reparo merece a bem lançada
sentença, que, por este voto, segue inalterada.”
Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022
do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição,
omissão ou erro material). Estes, como se viu, não foram preenchidos.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento.
Acórdão que examinou todas as questões jurídicas
relevantes para decidir o recurso. Art. 1025 do nCPC:
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente
erro, omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo
com o resultado. Erro de julgamento que não justifica a
oposição de aclaratórios. Precedentes STJ. Embargos
rejeitados.
(EmbDecl
no
2021858-
97.2016.8.26.0000/50000 - Comarca: São Paulo - 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo - Rel. Des. Teixeira Leite - j.
15.06.2016 - v.u.)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITOS LEGAIS Os
embargos de declaração devem se embasar no artigo 1.022
do Código de Processo Civil Ausentes os requisitos legais
devem ser rejeitados Embargos rejeitados. (EmbDecl no
0046681-11.2011.8.26.0562/50000 - Comarca: Santos -
Rel. Des. Hugo Crepaldi - j. 16.06.2016 - v.u.)
Embargos de declaração - Hipóteses do art. 1.022 do
NCPC não verificadas - Inconformismo revelador da
natureza infringente dos embargos de declaração -
Prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.
(EmbDecl no 1003061-34.2015.8.26.0127/50000 - 14a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001354-19.2019.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.841 - rsaf
6
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo - Comarca: Carapicuíba - Rel. Des. Maurício Pessoa
- j. 16.06.2016 - v.u.)
Embargos de declaração - Objetivo meramente pré-
questionador. Inadmissibilidade. Art. 1.025 do novo código
de processo civil que extinguiu a necessidade da oposição
dos aclaratórios para fins de pré-questionamento. 1.
Opostos contra acórdão proferido já na vigência do Novo
Código de Processo Civil, os recursos se submetem à nova
ordem legal. 2. O art. 1.025 do NCPC extinguiu a
necessidade de serem manejados embargos de declaração
para fins de préquestionamento, uma vez que se
consideram “incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou”. 3. Opostos contra acórdão
proferido já na vigência do Novo Código de Processo
Civil, os recursos se submetem à nova ordem legal. 4. A
ora embargante se utiliza dos embargos de declaração
para se opor injustificadamente ao andamento do
processo, expondo fatos e, a seu bel-prazer, nomeando-os
de contradição, sem que contradição sejam, o que importa,
assim,
em
interposição
de
recurso
com
intuito
manifestamente protelatório. Age, pois, em evidente
litigância de má-fé, consoante dispõe o art. 80 do NCPC,
devendo, portanto, ser condenada à sanção prevista no art.
1.026 do mesmo diploma, que trata especificamente da
multa cabível em caso de embargos de declaração
manifestamente protelatórios. 5. Embargos rejeitados, com
aplicação
de
multa.
(EmbDecl.

no
1007008-16.2014.8.26.0068/50000 - Comarca: Barueri -
35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo - Rel. Des. Artur Marques - j. 16.06.2016 - v.u.).
Se o embargante não concorda com o julgamento, deve
exercer a via recursal específica e cabível, mas não apodar o aresto de
omisso, contraditório e obscuro, defeitos que, repita-se, ele não possui.
Em suma, inexiste a alegada omissão, nem qualquer eiva
no acórdão embargado, que deve subsistir por seus próprios
fundamentos.
De outro norte, quanto ao pleito da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001354-19.2019.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.841 - rsaf
7
gratuita, mostra-se necessária a demonstração de estado de
miserabilidade econômica a qual não ficou comprovada nos autos. Fato
que não impede, contudo, seja o pleito reformulado, a luz de maiores
elementos probatórios.
Portanto, pelo exposto, meu voto é pela rejeição dos
Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)